Tribunal: TJBA
Processo: 8103498-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103498-55.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IVAN COSTA DA SILVA Advogado(s): MICHELE SILVA DAS MERCES APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DATA DE AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO EM SEGUNDA VIA. ESCLARECIMENTO PRESTADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de ação anulatória de autos de infração de trânsito . O embargante sustenta omissão quanto à tese de "impossibilidade temporal", pois segundas vias das notificações indicariam aferição de radares em 2023 para infrações cometidas em 2019 . II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a indicação de data de aferição recente em documento de segunda via extraído do sistema administrativo invalida a autuação realizada em anos anteriores. III. Razões de decidir A data de aferição constante em documentos de segunda via, extraídos de portais eletrônicos ou sistemas administrativos (ID 89126814), reflete o status cadastral do equipamento no momento da extração do documento, e não necessariamente o dado histórico gravado no auto de infração original. A informação sistêmica atualizada não comprova vício na origem do ato administrativo nem afasta sua presunção de legitimidade. Acolhimento parcial apenas para integração, sem alteração do resultado do julgamento . IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes. Tese: "1. A data de aferição constante em segundas vias de notificações de trânsito reflete a situação cadastral do sistema no momento da extração do documento". Referências: BRASIL. Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 1.022 e 1.025. TJBA. Embargos de Declaração nº 8031824-22.2020.8.05.0001.1.EDCiv, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, julgado em 18/05/2021 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8103498-55.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante IVAN COSTA DA SILVA e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2). Acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem atribuir efeitos modificativos (infringentes), conforme o voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza substituta de 2º Grau - Relatora